Tribunal: TJES
Processo: 5000353-37.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-37.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO EUFRAZIO CASAGRANDE
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Ausência de Dialeticidade:
Restou assentado na Sentença a ausência de elementos caracterizadores do correto procedimento a ser adotado em face dos consumidores do serviço prestado pela Concessionária Recorrente, sendo verificado que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

I.II
. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

II.I.
Na hipótese, a Recorrente deixou colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica, na medida que tanto o “Termo de Ocorrência de Inspeção” quanto o “Levantamento de Carga Instalada” (Id. 4002277, págs. 1 e 2) carecem de assinatura no campo de identificação do “acompanhante” dos atos promovidos pela Empresa Recorrente.

II.II.
O “Comunicado de Substituição de Medidor” apresentado pela Empresa Recorrente (Id. 4002277, pág. 3) não possui qualquer assinatura no campo “Recibo”, inclusive estando marcado o item que assevera “Cliente Ausente”, de modo a restar incontroversa a ausência de cientificação do Recorrido pela substituição unilateral do medidor de energia elétrica decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção controvertido.

II.III.
É lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias do Recorrido de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

II.IV.
Não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo Juízo
a quo
, porquanto o Recorrido teve seu fornecimento de energia suspenso em razão de Termo de Ocorrência e Inspeção eivado de nulidade, além da imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

II.V.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, pela mesma votação, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Recorrido apresentou Contrarrazões no Id. 4002498, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso por ausência de dialeticidade.

Destarte, restou assentado na Sentença a ausência de elementos caracterizadores do correto procedimento a ser adotado em face dos consumidores do serviço prestado pela Concessionária Recorrente, havendo a Recorrente impugnado a matéria através do presente Recurso de Apelação Cível.

Nesta senda, verifico que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

Isto posto, rejeito a preliminar em comento.

É como voto.

II - MÉRITO

Consoante relatoriado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4002494)

em face da
SENTENÇA
(Id. 4002489) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
ANTONIO EUFRAZIO CASAGRANDE
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos exordiais, para declarar a nulidade do TOI nº 9177328, bem como para condenar a Concessionária de Energia Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, condenando ainda a Empresa Demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o procedimento administrativo que ensejou o TOI nº 9177328 transcorreu nos moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL, tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção condão para conferir exigibilidade do débito alusivo ao consumo não computado pelo medidor de energia elétrica defeituoso;
(II)
é descabida a condenação por danos morais, haja vista que o TOI impugnado é válido.

Em um breve histórico dos autos, denota-se que o Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9177328, diante do fato de que a Concessionária não o oportunizou o exercício de ampla defesa e do contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade.

Neste particular, em que se pesem as alegações recursais acerca da legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção em epígrafe, verifico nos autos que a Recorrente deixou colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica, na medida que tanto o “Termo de Ocorrência de Inspeção” quanto o “Levantamento de Carga Instalada” (Id. 4002277, págs. 1 e 2) carecem de assinatura no campo de identificação do “acompanhante” dos atos promovidos pela Empresa Recorrente.

Nota-se, outrossim, que o “Comunicado de Substituição de Medidor” apresentado pela Empresa Recorrente (Id. 4002277, pág. 3) não possui qualquer assinatura no campo “Recibo”, inclusive estando marcado o item que assevera “Cliente Ausente”, de modo a restar incontroversa a ausência de cientificação do Recorrido pela substituição unilateral do medidor de energia elétrica decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção controvertido.

Com efeito, é lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias do Recorrido de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

Ainda sobre o dispositivo legal citado, vale colacionar sua redação,
verbis
:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor:

(...)

§ 2o.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve ubsequente-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Acerca do tema em comento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de ser
indevida a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão da constatação de irregularidades no medidor de consumo
,
verbatium
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)”

“RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Noutro giro, não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo Juízo
a quo
, porquanto o Recorrido teve seu fornecimento de energia suspenso em razão de Termo de Ocorrência e Inspeção eivado de nulidade, além da imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Em sendo assim, diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.